Tribunal: TJSP
Processo: 1501492-26.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Defesa pretende que seja aplicado o redutor no percentual máximo e, consequentemente, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandado o regime prisional. Acolhimento da pretensão somente para afastar o aumento levado a efeito na primeira fase. Quantidade e natureza mais ofensiva da droga (440 gramas de crack)

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Defesa pretende que seja aplicado o redutor no percentual máximo e, consequentemente, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandado o regime prisional. Acolhimento da pretensão somente para afastar o aumento levado a efeito na primeira fase. Quantidade e natureza mais ofensiva da droga (440 gramas de crack) que recomenda o redutor como aplicado, no mínimo. Impossibilidade de abrandar o regime e de substituição, já que as penas permanecem inalteradas. Recurso parcialmente provido sem efeitos práticos.